Tribunal: TRF3
Processo: 5392992-06.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
712/740)

5392992-06.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 25%. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFICIO CONCEDIDO.

1. O laudo pericial atestou que a parte autora necessita de assistência permanente de terceiros para as atividades gerais diárias, de modo que faz jus ao pagamento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45, da Lei no 8.213/91.

2. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5392992-06.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERASMO ALVES CRUZ

Advogados do(a) APELADO: FLAVIANO LAURIA SANTOS - SP195534-N, ESTER PIRES DA SILVA - SP282568-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5392992-06.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERASMO ALVES CRUZ

Advogados do(a) APELADO: FLAVIANO LAURIA SANTOS - SP195534-N, ESTER PIRES DA SILVA - SP282568-N

O

Inteiro teor:
712/740)

5392992-06.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 25%. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFICIO CONCEDIDO.

1. O laudo pericial atestou que a parte autora necessita de assistência permanente de terceiros para as atividades gerais diárias, de modo que faz jus ao pagamento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45, da Lei no 8.213/91.

2. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5392992-06.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERASMO ALVES CRUZ

Advogados do(a) APELADO: FLAVIANO LAURIA SANTOS - SP195534-N, ESTER PIRES DA SILVA - SP282568-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5392992-06.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERASMO ALVES CRUZ

Advogados do(a) APELADO: FLAVIANO LAURIA SANTOS - SP195534-N, ESTER PIRES DA SILVA - SP282568-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do adicional de 25%, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.213/91, uma vez que já recebe aposentadoria por invalidez.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à parte autora o adicional de 25%, previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, desde a data da perícia. Sobre as prestações vencidas, incidirão juros de mora e correção monetária. Condenou ainda o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, isentando-o, porém, do pagamento de custas judiciais. Foi concedida tutela antecipada em sede de embargos declaratórios interpostos pela parte autora.

Não houve reexame necessário.

Inconformado, o INSS interpôs apelação, requerendo a reforma da r. sentença, uma vez que a parte autora não faz jus ao pagamento do adicional de 25%. Se esse não for o entendimento, requer a fixação da correção monetária nos termos da Lei 11.960/09 e a revogação da multa imposta ao INSS no que se refere ao cumprimento da tutela antecipada.

Com contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

O autor apresenta petição (ID 70151101) requerendo a implantação do benefício concedido pela r. sentença.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5392992-06.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERASMO ALVES CRUZ

Advogados do(a) APELADO: FLAVIANO LAURIA SANTOS - SP195534-N, ESTER PIRES DA SILVA - SP282568-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A autora afirma que faz jus ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor de seu benefício, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.213/91, por necessitar de assistência permanente de outra pessoa.

O artigo 45 da Lei 8.213/91 assim dispõe:

"Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão."

In casu, o laudo pericial elaborado em 12.06.2018 atestou que a autora, com 85 anos, é portadora de neoplasia de reto, hipertensão arterial, catarata senil, distrofia muscular, asma não especificada e perda não especificada de audição, concluindo, contudo, pela necessidade de assistência permanente de terceiros para as atividades gerais diárias, conforme resposta ao quesito 8 do autor.

Desse modo, faz jus a parte autora ao pagamento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45, da Lei no 8.213/91, desde a data da perícia médica (12.06.2018).

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947.

Considerando que não houve implantação do benefício, independentemente do trânsito em julgado, determino seja expedido ofício ao INSS, instruído com os documentos da parte segurada, Erasmo Alves Cruz, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do adicional de 25%, previsto no art. 45 da Lei 8.213/91 desde 12.06.2018 (data da perícia médica). O aludido ofício poderá ser substituído por e-mail, na forma a ser disciplinada por esta Corte.

Nesse sentido, mantenho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), fixada pelo MM. Juízo a quo, por se tratar de valor módico.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para esclarecer o critério de incidência da correção monetária, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 25%. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFICIO CONCEDIDO.

1. O laudo pericial atestou que a parte autora necessita de assistência permanente de terceiros para as atividades gerais diárias, de modo que faz jus ao pagamento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45, da Lei no 8.213/91.

2. Apelação do INSS parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.